Tribunal: TJSP
Processo: 1032814-84.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FRAUDE BANCÁRIA – "GOLPE DO MOTOBOY" – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR GOLPISTAS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. Anoto que o julgamento antecipado da lide, por si só, não acarreta cerceamento de defesa já que é instituto autorizado pelo próprio CPC (art. 355, I). Ademais, o juiz é o

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FRAUDE BANCÁRIA – "GOLPE DO MOTOBOY" – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR GOLPISTAS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. Anoto que o julgamento antecipado da lide, por si só, não acarreta cerceamento de defesa já que é instituto autorizado pelo próprio CPC (art. 355, I). Ademais, o juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. Destarte, de rigor o não acolhimento da alegação de cerceamento de defesa - RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FRAUDE BANCÁRIA – "GOLPE DO MOTOBOY" – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR GOLPISTAS – FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO APELANTE QUANTO À PROTEÇÃO DOS DADOS DA APELADA – TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL DA CORRENTISTA – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032814-84.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S.A., é apelada IRACEMA BRITO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032814-84.2019.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 29355
APEL.No: 1032814-84.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL SANTANA (9a V.C.)
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A S/A
APDA. : IRACEMA BRITO DOS SANTOS
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
FRAUDE BANCÁRIA
“GOLPE DO
MOTOBOY”

UTILIZAÇÃO
DO
CARTÃO
POR
GOLPISTAS
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO
DE OUTRAS PROVAS. Anoto que o julgamento antecipado
da lide, por si só, não acarreta cerceamento de defesa já que é
instituto autorizado pelo próprio CPC (art. 355, I). Ademais, o
juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são
relevantes à formação de sua convicção. Destarte, de rigor o
não acolhimento da alegação de cerceamento de defesa -
RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
FRAUDE BANCÁRIA
“GOLPE DO
MOTOBOY”

UTILIZAÇÃO
DO
CARTÃO
POR
GOLPISTAS FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELO APELANTE QUANTO À PROTEÇÃO
DOS DADOS DA APELADA
TRANSAÇÕES QUE
FOGEM AO PERFIL DA CORRENTISTA NECESSIDADE
DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
DISCUTIDO. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ
UNIBANCO S.A., nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS” que lhe move IRACEMA BRITO DOS SANTOS, cujos pedidos
iniciais foram julgados procedentes “para condenar o réu a pagar à autora R$
7.890,00, com correção monetária desde as datas das subtrações e juros
legais de mora a contar da citação” nos termos da sentença de fls. 155/156, do
juiz MARCELO TSUNO, da qual o relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032814-84.2019.8.26.0001 -Voto no
3
Inconformado, o Apelante recorre, alegando em síntese
que: a) a sentença merece ser anulada, tendo em vista o patente cerceamento
de defesa diante da ausência de deferimento do depoimento pessoal da
Apelada; b) não pode ser responsabilizado pela falta de zelo na guarda e sigilo
da senha; c) as transações não fogem do perfil, motivo pelo qual não tinha
razão para que as transações não fossem autorizadas; d) as transações foram
realizadas dentro do limite de crédito (fls. 158/167).
O recurso foi preparado às fls. 168/170.
Às fls. 173/184 foram apresentadas contrarrazões
recursais pela Apelada pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Em que pese as razões recusais, a r. sentença ora
recorrida deve ser mantida integralmente.
Preliminarmente, anoto que o julgamento antecipado da
lide, por si só, não acarreta cerceamento de defesa já que é instituto
autorizado pelo próprio CPC (art. 355, I).
Neste contexto, não é demais destacar que “No sistema
de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado pelo Código
de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a
análise da conveniência e necessidade da sua produção (...)” (STJ, AgRg
no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). (Grifei)
Melhor esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário da
prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a
necessidade desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032814-84.2019.8.26.0001 -Voto no
4
ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil” (STJ, AgRg
no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011). (Grifei)
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o
livre convencimento do juiz a quo, razão pela qual a dilação probatória foi
corretamente afastada.
Assim, não acolho a preliminar de cerceamento de
defesa.
Passo a analisar o mérito.
Da leitura dos autos, é de se identificar que restou
incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes.
É
possível
identificar,
também
nos
autos,
que,
efetivamente, a autora entregou seu cartão a terceiro, em decorrência de golpe
praticado por estelionatários, que detinham seus dados pessoais, no chamado
“golpe do motoboy”.
Consta dos autos, ainda, que as transações feitas pelos
estelionatários, com o referido cartão, superaram, aquilo que usualmente era
realizado pela autora.
Isto porque, analisando os documentos acostados aos
autos às fls. 21/33, verifica-se que raramente as transações com o cartão
(RSHOP-) ultrapassavam R$100,00 e no caso vertente as transações
questionadas foram nos valores de: R$ 3.490,00, R$ 2.000,00, R$1.400,00 e
dois saques de R$ 500,00.
Às fls. 34/37 comprovam que a Apelada compareceu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032814-84.2019.8.26.0001 -Voto no
5
delegacia de Polícia para informar a ocorrência dos fatos, onde foi lavrado o
competente Boletim de Ocorrência.
Anoto que a relação mantida entre as partes é de
consumo, pois o Apelante é fornecedor de serviços e a Apelada é a
destinatária final de tais serviços. Assim sendo, a responsabilidade do banco é
objetiva, bastando a aferição de defeito no serviço, dano e nexo de
causalidade.
No caso dos autos estão presentes esses pressupostos:
O defeito do serviço reside no fato de que o Banco não
tomou a cautela necessária para evitar o golpe, autorizando transações que
destoam do perfil da Apelada.
Muito embora tenha restado incontroverso o fato da
autora ter seguido as orientações dos estelionatários, é de se ressaltar que o
golpista possuía os seus dados pessoais e bancários o que contribuiu,
decisivamente, para uma maior credibilidade de toda a trama.
Destarte, diante do quadro apresentado, resta patente a
responsabilidade do Apelante pelos fatos ora discutidos.
Neste sentido, julgados desta Egrégia Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Procedência parcial para declarar inexigíveis os
débitos Recurso do Réu Cartão de crédito "Golpe do
motoboy" - Pessoa que se fez passar por funcionário do
Banco Lançamentos não reconhecidos Fortuito interno
Responsabilidade da Instituição Financeira, que aprovou
as transações sem as cautelas de praxes, as quais
destoaram do perfil de consumo da Autora Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032814-84.2019.8.26.0001 -Voto no
6
provido. (TJSP; Apelação Cível 1095846-57.2019.8.26.0100;
Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)(Grifei)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C DANOS MORAIS Compras em cartão de crédito
não reconhecidas, em valores elevados, divergentes do padrão
de gastos da autora
Contestação das compras
Parcial
procedência da ação, declarando a inexigibilidade do débito e
condenando ao pagamento de indenização por dano moral -
Autora foi induzida a entregar seu cartão a terceiro, que
realizou diversas compras, incompatíveis com seu perfil
Responsabilidade objetiva da instituição financeira, que
não se atentou para o ilícito e não tomou as medidas
necessárias
Art. 14 do CDC
Falha na prestação de
serviços evidenciada
Risco da atividade
Quantum
indenizatório Valor arbitrado, de R$10.000,00, apto a reparar
os infortúnios experimentados e desestimular a ré a praticar
condutas negligentes como a narrada Redução indevida -
Ratificação do julgado Possibilidade Art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal
Sentença mantida - RECURSO
NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007442-82.2019.8.26.0309; Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020)(Grifei)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES DEBITADOS E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. "Golpe do motoboy". Hipótese em
que a autora foi induzida a entregar seu cartão a terceiro,
que efetuou compras e saque. RESTITUIÇAO DOS
VALORES. Admissibilidade. Responsabilidade objetiva do
banco
por
fortuito
interno
decorrente
de
fraude.
Inteligência do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032814-84.2019.8.26.0001 -Voto no
7
Consumidor e da Súmula 479 do C. STJ. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Indenização devida. Fatos e circunstâncias
que justificam o seu acolhimento, vez que ultrapassam meros
dissabores. Pedido de redução. Inadmissibilidade. Valor
arbitrado em quantia inferior à fixada por esta Câmara em
hipóteses análogas. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1074205-13.2019.8.26.0100; Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
18/05/2020;
Data
de
Registro:
18/05/2020)(Grifei)
Assim, é de rigor a declaração de inexigibilidade das
transações questionadas na petição inicial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em razão da presente decisão, majoro para R$ 3.000,00
a condenação do Apelante no pagamento de honorários advocatícios do
patrono da Apelada.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator